Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESPESAS COMPARTILHADAS.

1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

2. Descabe onerar um dos genitores ao impor-lhe obrigação complementar no percentual de 15% sobre seus rendimentos brutos, se ambos os pais compartem as obrigações de cuidado e subsistência do infante, sobretudo quando os gastos financeiros mais significativos são suportados por um deles.

3. Devem ser reduzidos os alimentos provisórios fixados, precipuamente quando os cuidados com o filho são partilhados entre os genitores ao longo do dia, e as respectivas despesas inerentes a alimentação, moradia, conforto e higiene são reciprocamente suportadas por um e por outro durante o período em que a criança encontra-se em sua residência.

4. Deu-se provimento ao recurso.